Tribunal: TJSP
Processo: 1079862-67.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição em acórdão. Inocorrência. Inexistência de qualquer dos vícios elencados nos incisos I, II, e III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos com caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Decisum mantido. Embargos rejeitados.